Tribunal: TJDFT
Processo: 0732250-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0732250-25.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Apelante: SERGIO ROBERTO JARDIM FRAZAO PRADO Apelado: MARCUS BRUNO DE HOLANDA DO CARMO D E S P A C H O Vistos etc. Renove-se a intimação do querelado MARCUS BRUNO DE HOLANDA DO CARMO, por meio da d. Defensoria Pública do Distrito Federal, para a apresentação, no prazo legal, das contrarrazões à apelação interposta em seu desfavor. Feito, encaminhem-se os autos, à ilustrada Procuradoria de Justiça, para a produção do parecer ministerial. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF, 23 de julho de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator